Tribunal: STF
Processo: HC 230670
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 40):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva, pois os delitos foram praticados de forma autônoma, separados entre si por vários meses. 2. "Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 3. Agravo regimental desprovido 



     



    Busca a impetrante, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pela prática do crime de descaminho, sob a assertiva de que, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, imperioso reconhecer a continuidade delitiva - e na fração mínima prevista no Código Penal -, dado “o completo atendimento [...] dos demais requisitos objetivos exigidos pelo art. 71 do CP”, à exceção do lapso temporal.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 7), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece guarida.



    De plano, porque a jurisprudência desta Suprema Corte é assente quanto à compreensão de que, para a caracterização da continuidade delitiva, exige-se o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, não sendo o habeas corpus a via adequada para incursão em aspectos fáticos-probatórios destinada a tal análise, sobretudo a ponto de reverter a decisão das instâncias ordinárias acerca da matéria no caso concreto. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo. HC 108012, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 11.09.2014; RHC 227242 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 23.04.2024; RHC 236470 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.03.2024; HC 232731 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2024.



    Nessa ordem de ideias, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos, como in casu, ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Outrossim, na situação posta sob exame, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, as decisões vergastadas, em verdade, estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, “para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008)” (HC 233592 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 1º.12.2023).



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente